Tribunal: TJSP
Processo: 2276385-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição de dois recursos de embargos de declaração em face do mesmo Acórdão – Impossibilidade – Principio da unicidade de recursos – Embargos de declaração final 50001 não conhecido. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276385-10.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PIERRE DIB BSAIBES e NOVAJOMA ATACADISTA DE CONFECÇÕES EIRELI
EPP,
é
embargado
PREDILETA
SÃO
PAULO
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS - LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276385-10.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 33.275 - rtt
2
VOTO No : 33.275
EMB. DECL. No: 2276385-10.2019.8.26.0000/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EMBGTE. : NOVAJOMA ATACADISTA DE CONFECÇÕES EIRELI EPP E
OT
EMBGDO. : PREDILETA SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição de dois recursos de
embargos de declaração em face do mesmo Acórdão

Impossibilidade Principio da unicidade de recursos Embargos
de declaração final 50001 não conhecido. Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do Acórdão de fls. 126/137 alegando, em suma, que o julgado
embargado é omisso.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Verifica-se que em face do Acórdão constante às
fls. 126/137 foram distribuídos dois embargos de declaração, recebendo,
cada incidente eletrônico as numerações finais 50000 e 50001,
respectivamente.
A conduta dos recorrentes com a interposição de
dois recursos de embargos de declaração em face do mesmo Acórdão,
com a devida vênia, claramente violou o princípio da unirrecorribilidade
recursal, que norteia o ordenamento jurídico brasileiro, informando a
impossibilidade de interposição de mais de um recurso para hostilizar a
mesma decisão.
Segundo o v. Acórdão de relatoria do Douto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276385-10.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 33.275 - rtt
3
Culto Desembargador Vieira de Moraes, nos autos de agravo de
instrumento, no 7.171.207-3, julgado em 28 de novembro de 2007, deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em parte transcrito,
ficou bem decidido que:
“Pelos
princípios
da
unicidade
e
unirrecorribilidade, não pode a decisão, inda
que solvendo diversas questões de natureza
instrumental ou material, ser dividida e,
conseqüentemente,
atacada
por
recursos
diversos, articulados pela mesma parte vencida.
Sendo a decisão única, deve esta guerrear todas
as matérias em que sucumbiu por meio de ato
recursal único, o qual se revele próprio para
ataque
daquela,
conforme
sua
natureza
dominante.”
Por consequência, em razão das fundamentações
supra, em consonância ao principio da singularidade ou
unirrecorribilidade recursal, não merece conhecimento o recurso que
recebeu o final 50001, distribuído em segundo lugar.
Pelo exposto, não se conhece do recurso de
embargos de declaração final 50001.
Roberto Mac Cracken
Relator